Tribunal: TJDFT
Processo: 0725046-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, disciplina que, na “petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Assim, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão monocrática vergastada.
2 – Estando dissociadas as razões recursais do fundamento da decisão monocrática por meio da qual não se conheceu do Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo Interno. Isso porque a decisão unipessoal teve por fundamento a irrecorribilidade da decisão saneadora de primeira instância agravada, que materializou o indeferimento das provas requeridas pela Agravante, matéria que não foi debatida no presente recurso.
3 – Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Preliminar acolhida.
Agravo Interno não conhecido.